Tribunal: TJSP
Processo: 1009246-87.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009246-87.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DENISE APARECIDA DA SILVEIRA,
BELCINA BATISTA DOS SANTOS FONSECA, ARLETE GALBE STREMOTE,
CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, EDITE JOSEFA ANUNCIADA
DE JESUS, HELENA MARIA DUARTE OLIVEIRA, HELENA MINGOTTI MATIOLE,
IRENE MODESTO DE OLIVEIRA, IRIA JUSTINA ALTIERI, JACI DE LIMA
RODRIGUES, JOSÉ CARLOS BORGES, LEILA PONTES LIMA, LOURDES CORREA
ARAUJO, LUZIA AUGUSTA DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA AUXILIADORA
PACHECO DA SILVA, MARIA CATARINA DA SILVA POVA, MARIA DAS
GRAÇAS BERALDO, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CRUZ, MARIA ELENA
MARTINELI BRILIO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, MARLENE BACOCCINA
TELLES, SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, SUELI MARIA FERRARI MENDES,
VILMA APARECIDA VICENTE HONORATO e YASUO HIKIJI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o venerando
acórdão. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009246-87.2013.8.26.0053 -Voto no 33.037
2
VOTO No 33.037 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1009246-87.2013.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DENISE APARECIDA DA SILVEIRA E OUTROS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de
juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei
11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse
diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção
monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE Tema 810
e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso especial
(fls. 239/247) e recurso extraordinário (fls. 249/256) contra o v. acórdão que deu
parcial provimento ao recurso de apelação, para aplicar aos juros de mora a
redação do art. 1°-F, da Lei 9.494/97, até a vigência da Lei 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os índices aplicáveis à caderneta de poupança, afastando
ainda referida lei no tocante à correção monetária (fls. 147/152).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça, e do entendimento firmado pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, no Tema 810 (fls. 286/290).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009246-87.2013.8.26.0053 -Voto no 33.037
3
Não é caso de retratação do julgado. O v. acórdão determinou a
aplicação de 0,5% ao mês até o advento da Lei no 11.960/09, a partir de quando são
cabíveis os índices da caderneta de poupança para os juros de mora, afastando
referida lei no tocante à correção monetária, de acordo com teses proferidas no
julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do STF. O REsp no 1.492.221/PR Tema
905 do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o entendimento da
Corte Suprema.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator